Tribunal: TJMT
Processo: 1009544-80.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009544-80.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), ENIUS ROCHA DIAS - CPF: 014.932.751-00 (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1009544-80.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ENIUS ROCHA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– DESPRONÚNCIA – CABIMENTO – RAQUÍTICOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Verificando-se que o juízo de origem, ainda que sucintamente, fundamentou, a seu entender, a presença das qualificadoras descritas na denúncia, não se pode falar em nulidade da sentença de pronúncia.

A existência ou não de provas seguras para comprovar a existência das qualificadoras é questão a ser dirimida no mérito recursal, não sendo o caso de nulidade da sentença por falta de fundamentação, mas, a depender do caso concreto, de exclusão delas por ausência de indícios seguros de sua ocorrência.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018, DJe 18/6/2018) [...]”
[STJ, AgRg no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Enius Rocha Dias, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CP [homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença pela falta de fundamentação em relação às qualificadoras.

No mérito, aduz que não há prova judicializada a autorizar o reconhecimento da presença dos indícios suficientes de autoria, postulando, ao final, sua despronúncia.

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO

No que tange à presença das qualificadoras descritas na exordial acusatória, o magistrado de origem assim fundamentou:

“2.1.3. Das qualificadoras.

Pois bem, a denúncia narra que o acusado teria incorrido na prática do delito de homicídio com as seguintes qualificadoras: motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV do Código Penal).

Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, segue o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes têm o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois quanto às qualificadoras também vige o princípio
in dubio pro societate
.

[...]

2.1.3.1. Do motivo fútil.

Descreve a exordial acusatória que o elemento lastreador do delito em comento foi o
desentendimento
,
quando ambos estavam embriagados
,
por uma brincadeira que o réu queria fazer com um colega que também morava na residência
,
para jogar vinho em sua cama
, sendo
que a vítima discordou e iniciaram uma discussão
em que o acusado teria lhe ameaçado de morte.

A qualificadora do motivo fútil, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que
há indícios reais de que o motivo para que o acusado ceifasse a vida do ofendido
deu-se, aparentemente, em razão de um desentendimento banal.

Portanto deve ser apreciado no caso concreto, razão pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

2.1.3.2 Da qualificadora que dificultou à defesa da vítima.

Relata ainda que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que
a vítima estava se preparando para dormir, possivelmente já embriagada, quando foi atingida por diversos golpes de faca
. Corroborando este sentir tem-se o laudo de necropsia.

Portanto, entendo que a referida qualificadora deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois não se revela manifestamente improcedente e tão pouco descabida, visto que de acordo com as provas produzidas o acusado encurralou a vítima.

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados”.

Verifica-se, portanto, que ao contrário do assinalado pelo recorrente, o juízo de origem, ainda que sucintamente, fundamentou a contento, a presença das qualificadoras descritas na denúncia.

A existência ou não de provas seguras para comprovar a existência das qualificadoras é questão a ser dirimida no mérito recursal, não sendo o caso de nulidade da sentença por falta de fundamentação, mas, a depender do caso concreto, de exclusão delas por ausência de indícios seguros de sua ocorrência.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o recorrente,
Enius Rocha Dias
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Assim o faz, porque na data de 11 de abril de 2011, no período noturno, no interior da residência particular, sito à Rua São João Del Rei, ao lado do n. 907, bairro Vila Rica, nesta Cidade, o denunciado,
Enius Rocha Dias
, de maneira consciente e voluntária, utilizando-se de uma arma branca (faca) matou Wellinton de Oliveira da Silva.

Consoante apurado no incluso caderno investigativo, a vítima Wellinton de Oliveira da Silva e o denunciado Enius Rocha Dias eram colegas, sendo que no fatídico dia,
ambos estavam visivelmente embriagados quando chegaram no imóvel que compartilhavam com outros indivíduos
. No local, o denunciado disse à vítima que jogaria vinho sobre a cama de outro colega, atitude com a qual a vítima prontamente discordou.

Diante disso, o denunciado passou a intimidar e ameaçar a vítima, em razão de ter discordado de sua ação (motivo fútil), tendo deixado o imóvel em que estavam
com a promessa que ‘pegaria’ a vítima
. Em seguida, com exceção do denunciado, a vítima reuniu-se com outros colegas na casa de uma cunhada, e lá permaneceram tomando vinho, sendo que após algum tempo, retornou para casa para dormir, vez que estava com sono.

Na sequência, o denunciado também retornou ao imóvel munido de uma faca, tendo encontrado a vítima enquanto se preparava para dormir (recurso que dificultou a defesa da vítima), abordou-o e o
atingiu com um golpe de faca na garganta
, causando-lhe ferimento grave do tipo
esgorjamento
, além de
outros ferimentos por todo o corpo
e que foram a causa suficiente de sua morte, conforme laudo de necropsia a fls. 35/43”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente, assim fundamentando:

“
Pois bem, das provas testemunhais produzidas nos autos, na fase judicial e na extrajudicial, as testemunhas ouvidas/inquiridas perante a autoridade policial, apontam o réu como o autor da prática delitiva. Vejamos:

Segundo consta dos autos, ambos estavam visivelmente embriagados quando se desentenderam com uma brincadeira realizada pelo réu. Diante disso, o denunciado teria ameaçado a vítima, com a promessa de que o ‘pegaria’. Em seguida, após saírem da casa, quando Wellinton retornou, Enius também retornou e, munido de uma faca, o abordou e o atingiu com diversos golpes.

Vejamos, as provas produzidas apontam com os indícios processuais necessários de que há elementos de autoria delitiva em desfavor do acusado, embora ele tenha negado os fatos imputados, quando do seu interrogatório em juízo, apresentando versão de que sequer conhecia a vítima ou mesmo que estava na residência, todavia as testemunhas inquiridas o indicaram como o autor da prática delitiva, após desentendimento com a vítima.

A testemunha
Fabiano Oliveira da Silva
,
embora não inquirida em Juízo
, quando do seu depoimento na DEPOL, informou que
também morava na casa
, juntamente com o réu e a vítima. No dia dos fatos, estava na residência quando precisou separar ambos, após uma discussão, tendo Enius ameaçado que iria ‘pegar’ Wellinton. Após, Enius teria saído e ele teria ido juntamente com Wellinton para a residência de sua cunhada para beberem vinho quando, passado algumas horas, Wellinton resolveu ir embora sozinho e, quando chegou na casa que compartilhavam, o encontrou morto, degolado na cama. Informou ainda que, após o fato, Enius não foi mais visto.

As testemunhas policiais civis Adeildo Barbosa dos Santos, Roberto Rogério dos Santos e Manoel Vettorello, quando inquiridos em juízo, apesar de descreverem que
pouco se recordavam sobre os fatos
, confirmaram que participaram das investigações, tendo ela iniciado após
informações da pessoa de

Claudio de Tal
,
cunhado da vítima
, de que teria sido Enius o autor dos golpes que levaram a vítima a óbito e que a morte teria ocorrido após uma briga anterior. Descreveram ainda que
os vizinhos das residências também indicavam Enius como o autor
, sendo que
o mesmo sumiu logo após os fatos
, não sendo localizado durante as investigações.

Pois bem, em que pese os argumentos do réu, quando do seu interrogatório, de que não conhecia a vítima e não estava no local dos fatos, tal alegação não merece prosperar, até porque as testemunhas inquiridas, tanto na fase policial quanto na fase judicial o indicaram como o autor da morte de Welliton, sendo que a alegação de que estava em sua residência (local onde residia sozinho), não restou comprovado, devendo os fatos serem apreciados em sessão de julgamento em plenário, pois, como visto em sede da decisão de pronúncia os fatos são abordados de forma perfunctória.

Desta feita, em que pese os argumentos trazidos pelo réu, leva-nos a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença”.

A despeito do posicionamento sufragado pelo magistrado de origem, percebe-se, às escâncaras, que nenhuma testemunha ouvida na fase judicial apontou o recorrente como o autor dos golpes com arma branca que ceifaram a vida da vítima.

Os policiais civis que foram inquiridos na fase do
judicium accusationis
não afirmaram, com convicção, que o acusado foi o responsável pelo crime em julgamento.

Pelo contrário.

Todos os três afirmaram não se lembrar do ocorrido.

O investigador de polícia,
Adeildo Barbosa dos Santos
, inclusive antes da audiência, folheou os autos da ação penal para tentar se recordar do crime.

Porém, após iniciar sua inquirição pela acusação asseverou, textualmente, não se lembrar dos fatos.

O Promotor de Justiça, então, leu o relatório policial por ele assinado e, depois de alguma insistência por parte do magistrado que presidiu a instrução preliminar, a testemunha respondeu que “Cláudio” [cunhado da vítima] havia dito que
Enius
seria o responsável pela morte de
Wellinton
.

Além de “Cláudio”, asseverou que pessoas [não identificadas] que moravam nas proximidades disseram que Enius teria matado Wellinton, uma vez que, logo após o crime, ele teria mudado da residência.

O outro policial civil ouvido em juízo,
Manoel Victor Leal
, declarou não se recordar dos fatos.

E mesmo depois de ler o relatório policial que constava seu nome declarou:
“é duro lembrar, é difícil, não estou lembrando da situação”
.

De igual modo,
Roberto Rogério dos Santos
, o terceiro investigador ouvido em juízo, após analisar o documento constante dos autos, disse:
“tem muito tempo, não dá para lembrar disso daqui não”
.

Entretanto, o mesmo afirmou que “Cláudio” disse aos policiais civis que Enius teria sido o autor do homicídio.

Vale dizer: considerando o lapso temporal decorrido entre a data dos fatos [11/4/2011] e a audiência de instrução [16/5/2019], ou seja, mais de oito anos, nenhum dos policiais ouvidos em juízo soube esclarecer detalhes do crime, muito menos corroborar a participação ou o envolvimento do recorrente na prática do delito.

Vale destacar que a pessoa referida no relatório policial como “Cláudio” – suposto cunhado da vítima que apontou o acusado como o autor do homicídio –, não foi sequer identificada, tampouco localizada para prestar esclarecimentos sobre os fatos.

A única testemunha que, em tese, teria apontado a participação do réu no delito foi
Fabiano Oliveira da Silva
.

Entretanto, urge salientar que Fabiano
não presenciou
o homicídio, simplesmente, porém, presumiu ter sido Enius em razão da discussão anterior mantida entre o réu e a vítima, como se vê:

“QUE no dia do crime chegou do serviço por volta de dezenove horas e trinta minutos, tomou banho e quando estava trocando de roupa
chegou WELLINTON e ENIUS discutindo
, os dois embriagados; QUE ENIUS falou que ia jogar vinho na cama em que um amigo deles dormia, tendo WELLINTON dito que não; QUE ENIUS então falou para WELLINTON
‘avança em mim então, se tu achou ruim’
; QUE em seguida ele [Enius] perguntou onde era o banheiro, mas acabou indo para o quarto, sendo que o declarante foi em seguida ver o que ele queria lá; QUE WELLINTON estranho e também foi atrás, quando ENIUS falou novamente
‘avança em mim, se achou ruim que estou aqui dentro’
e perguntou para o declarante se era amigo de WELLINTON e de novo disse para que avançasse nele; QUE o declarante entrou no meio para apartar e, em seguida,
ENIUS ameaçou WELLINTON dizendo que iria pegá-lo e saiu
; QUE WELLINTON falou para ENIUS para irem embora tomar um vinho e ele não respondeu nada, olhou para o declarante e disse que estava indo embora; QUE WELLINTON chamou ENIUS para voltar, tendo insistido umas cinco ou seis vezes, e foi até a esquina atrás dele; QUE o declarante chamou WELLINTON para descerem só os dois porque ENIUS estava com raiva, que era para deixá-lo; QUE então foi junto com WELLINTON e ARI para a casa da namorada do irmão da vítima, onde ficaram bebendo vinho durante umas três horas; QUE passado esse tempo, WELLINTON falou que ia embora, porque estava com sono, tendo-lhe pedido para ficar para voltarem os três juntos, mas ele não quis esperar; QUE cerca de uma hora após o depoente e ARI voltarem para a casa, ao abrirem a porta encontraram WELLINTON em cima da cama, de lado, com os braços juntos como se estivesse orando e com a garganta degolada; QUE
depois disso não viram mais ENIUS
e a única coisa que sabe é que a família dele é do nortão do Estado”.

Ocorre, porém, que
Fabiano
não foi localizado para ser ouvido em juízo e sua versão extrajudicial não coloca Enius na cena do crime, não obstante a discussão anterior travada entre o réu e a vítima.

Nesse diapasão, entendo não ser admissível a prolação da sentença de pronúncia com base em mera suposição de ter sido o acusado o autor do crime simplesmente porque ele se mudou após o homicídio, ou por ter sido apontado por uma pessoa como suspeito.

Sem embargo da gravidade e da crueldade do crime em questão, uma vez que a vítima sofreu diversos ferimentos pelo corpo, assim como uma na região anterior esquerda do pescoço, denominada esgorjamento, com comprimento aproximado de 23cm, não visualizo dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa.

Pronunciar um acusado sem a existência de provas judicializadas – ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

A despeito de possível entendimento em sentido contrário, filio-me à corrente segundo a qual a decisão de pronúncia não pode estar sedimentada
única
e
exclusivamente
na prova inquisitorial, sem nenhuma confirmação, ainda que mínima, durante a fase judicial.

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC n. 180.144, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, como se vê:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro
não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público
, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. –
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra
‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiça, em magistral precedente da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, abaixo colacionado:

“3. Note-se a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva (art. 413 do CPP) submetidos ao devido processo legal, carecendo, portanto, a referenciada prova, de judicialização apta a embasar a pronúncia.

4. Força argumentativa das convicções dos magistrados. Provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. No Estado Democrático de Direito, o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado, e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

5. Art. 155 do CPP. Prova produzida extrajudicialmente. Elemento cognitivo formado sem o devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

6. Na hipótese, optar pela pronúncia implica considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significa inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais.

7. Opção legislativa. Procedimento escalonado. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão – a liberdade –, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória, é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta.

8. O
standard probatório
relativo à pronúncia é mais alto que o de uma decisão qualquer (exceto condenação de
meritis
). A cognição, nela, é – transpondo para o processo penal as lições de Kazuo Watanabe (Cognição no Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2012) para o processo civil – muito mais profunda. Por isso, a pronúncia, exigindo um padrão de prova mais elevado, dado que requer cognição mais aprofundada, não pode se contentar unicamente com elementos probatórios que não foram submetidos ao contraditório.

9. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes”
[2]
.

A toda a evidência, pronunciar o acusado com base em indícios obtidos exclusivamente na fase extrajudicial, é correr o risco seríssimo de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri e de ele ser condenado com base em elementos probatórios não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, haja vista a soberania do veredicto.

Por esta e por outras razões que o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[3]
.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018, DJe 18/6/2018) [...]”
[4]
.

Forte em tais razões, dada a
relevância da decisão de pronúncia
, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esta medida, qual seja, a não admissão de pronúncia apenas com elementos pré-processuais soa de todo adequada, justamente para se evitar a “aberração jurídica” de submeter o réu ao júri popular sem prova judicializada e, pior ainda, vê-lo condenado sem elemento probatório colhido no âmbito do devido processo legal.

Sobre o tema, trago à baila trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em 8/3/2019, no Agravo em Recurso Especial n. 1.271.772/MG,
verbis
:

“Ademais, é cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

É que,
a fim de reduzir o erro judiciário
(art. 5º, LXXV, CF),
seja para absolver
,
seja para condenar
,
exige-se uma prévia instrução
,
sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa
,
perante o juiz togado
,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1º do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Nesses termos, tem essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
)
funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
iudicium causae
).

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas,
a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença
. Ao contrário dos atos do inquérito policial, que não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos’, as evidências recolhidas durante o
iudicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, pelo método contraditório.

Logo, em minha compreensão, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova obtida na fase inquisitorial
, mormente quando essa prova está isolada nos autos.

Com efeito, merece destaque a lição de
Aramis Nassif
, que, com propriedade, expõe a matéria aqui discutida:

3.7.2. Pronúncia e prova inquisitorial. Severos debates desenvolvem-se em torno da pronúncia no tanto que trata da valorização da prova exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que defendem, em nome do princípio
in dubio pro societate
, a pronunciação, e outros que rejeitam esta possibilidade. Estou que é mais correta a segunda. Acontece que,
se é verdade que a dúvida opera em favor da sociedade
,
não é menos verdadeiro que a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválido para sustentação de qualquer convencimento para o magistrado
. Aqui concorrem princípios fundamentais do homem: devido processo legal, ampla defesa, etc. Não há, ética ou juridicamente, base de sustentação para a tese que admite a prova exclusiva do inquérito para pronúncia.

(O Júri Objetivo. 2 ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 44).

O raciocínio é simples, diz
Guilherme de Souza Nucci
:

‘o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente.

Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve’.

[...]
Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida
, aquela que
juiz togado algum teria condições de julgar procedente
, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais (Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda, 2008, p. 62).

Assim, em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento
,
seja para condenar
,
seja para nos crimes dolosos contra a vida pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Com maior razão até porque não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação,
a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima
e, diga-se, judicializada,
na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
.

Dessarte, é no Tribunal do Júri que mais se justifica a regra impeditiva do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto os jurados, podendo formar sua convicção sem explicitar seus motivos racionais, não devem ser influenciados por elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório judicial”.

Nesse mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o conspícuo Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer,
verbis
:

“Diante deste cenário fático processual, verifica-se que a decisão de pronúncia se funda
única e exclusivamente
nas declarações prestadas por Fabiano Oliveira da Silva (id-89323526-p.1/2)
EM SOLO POLICIAL
, não existindo provas, na forma do art.155 do CPP, para remessa do feito a julgamento pela Corte Popular, contrariando recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Como vide,
o órgão acusatório de primeiro grau negligenciou o art. 156, do CPP
, deixando de promover demonstração dos indícios de autoria em relação ao recorrente ENIUS ROCHA DIAS do crime de homicídio duplamente qualificado em voga.

Resta, portanto, demonstrada
ausência de indícios de autoria do crime de homicídio contra a vítima Wellinton de Oliveira da Silva
, em relação ao recorrente, assistindo razões à defesa, devendo ser ele impronunciado nos moldes do art.414, do Código de Processo Penal”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para
despronunciar

ENIUS ROCHA DIAS
, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova [CPP, art. 414, parágrafo único].

É como voto.

[1]
STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020.

[2]
STJ, HC 560.552/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021.

[3]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

[4]
STJ, AgRg no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021